Tribunal: TJDFT
Processo: 0715296-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715296-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASFRIGO S/A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS, BARBARA DE LIMA LUCAS D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 46091569, esta Relatoria, monocraticamente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante, por não vislumbrar probabilidade de provimento do recurso. Na petição juntada ao ID 46492813, a parte agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Argumenta que o recurso deve ser conhecido em sua integralidade, na parte referente à alegação de que o cômputo dos juros moratórios da pensão mensal deveria incidir a cada data de pagamento e não do evento danoso. Agita a existência de “duas decisões distintas que são objeto de dois recursos, também distintos: (i) a decisão proferida em 24.2.2023 foi impugnada pelo agravo de instrumento n. 0709763-12.2023.8.07.0000; e (ii) a decisão proferida em 4.4.2023 foi impugnada pelo atual agravo de instrumento (n. 0715296-49.2023.8.07.0000).” (ID 46492813) Desta forma, entende pelo cabimento da interposição de dois recursos distintos para impugnar duas decisões diversas, não havendo ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Ao final, requer “caso não reconsiderada a decisão recorrida, a BRASFRIGO requer seja provido o agravo interno, para que o agravo de instrumento seja conhecido na íntegra, incluindo a análise da alegação de excesso de execução, seja porque a matéria não está preclusa, seja porque não houve ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.” (ID 46492813, Pág. 6) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. À Secretaria da Turma para retifique a autuação de agravo de instrumento para agravo interno. Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator